Tribunal: TJPA
Processo: 0808855-76.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808855-76.2022.8.14.0040

APELANTE: MARIA DA COSTA SENA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JAQUELINE MACIEL BARRETO, FABRICIO DE ALFAIA LOBATO, EDILENE DO SOCORRO COELHO ALVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROGRAMA HABITACIONAL. POSSE LEGÍTIMA COMPROVADA. ESBULHO CONFESSADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de reintegração de posse formulado por beneficiária de programa habitacional público, com base em esbulho possessório praticado no final de 2020. Os apelantes sustentam nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de prova oral requerida na contestação, e, subsidiariamente, requerem a improcedência da demanda possessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em virtude do indeferimento de produção de prova oral; (ii) avaliar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da reintegração de posse em favor da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide está autorizado quando a controvérsia for unicamente de direito ou quando as provas documentais forem suficientes à formação do convencimento, conforme o art. 355, I, do CPC.

4.

A autora demonstrou posse legítima do imóvel por meio de termo de doação e comprovantes de residência, sendo plenamente atendidos os requisitos do art. 561 do CPC.

5.

A confissão indireta dos réus sobre a data e forma de ocupação do imóvel confirma o esbulho possessório, evidenciando a ausência de título jurídico e de autorização da legítima possuidora.

6.

A prova oral requerida pelos apelantes revela-se desnecessária e protelatória, cabendo ao juiz indeferi-la, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, não se configurando, portanto, cerceamento de defesa.

7.

Ausentes vícios processuais e suficientemente instruído o feito com provas documentais, a sentença merece ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I; 370, parágrafo único; 560 e 561.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por JAQUELINE MACIEL BARRETO, EDILENE DO SOCORRO COELHO ALVES e FABRICIO DE ALFAIA LOBATO contra sentença proferida nos autos da ação de reintegração de posse c/c pedido de liminar de urgência ajuizada por MARIA DA COSTA SENA.

A sentença foi prolatada com a seguinte parte dispositiva:

(...)

3. DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, Julgo PROCEDENTE o pedido, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, determinando a reintegração da posse do bem à parte autora, com fulcro nos arts. 560 e 561 do CPC possibilitando-se a desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena da medida ser executada coercitivamente.

EXPEÇA-SE o competente mandado de reintegração definitiva da posse, em favor da parte requerente, restando autorizada a requisição de apoio à Polícia Militar, caso necessário.

Em tempo, defiro o benefício da gratuidade judiciária aos requeridos.

CONDENO a parte requerida a pagar custas e honorários, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 82 § 2º e art. 85, também § 2º, ambos do Código de Processo Civil, todavia, suspendo a exigibilidade por litigar sob o palio da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, não havendo requerimentos, arquive-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

(...)

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese: (i) a existência de
error in procedendo
, em razão da não apreciação dos requerimentos de produção de provas formulados em suas contestações, especialmente o depoimento pessoal da autora e a oitiva de testemunhas, o que teria configurado cerceamento de defesa; (ii) a nulidade da sentença por afronta ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, com consequente necessidade de reabertura da fase instrutória; (iii) alternativamente, pugnam pela reforma da sentença para julgamento de improcedência dos pedidos autorais, nos termos das teses apresentadas nas contestações.

Ao final, requerem: a anulação da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para instrução probatória; ou, caso não seja esse o entendimento, a reforma integral do julgado, com a improcedência da demanda.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 22 de outubro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

2. Das razões recursais:

A matéria devolvida a esta instância cinge-se à alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento de indeferimento da produção probatória requerida pelos réus em suas contestações, bem como, em caráter subsidiário, à pretensão de reforma da sentença para julgamento de improcedência da demanda possessória ajuizada pela autora.

I – Da preliminar de cerceamento de defesa: indeferimento da prova oral

De início, não merece prosperar a alegação de cerceamento de defesa.

Conforme se extrai dos autos, trata-se de ação de reintegração de posse c/c pedido de liminar de urgência ajuizada por Maria da Costa Sena, na qual se sustenta que a autora foi contemplada com imóvel oriundo de doação no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, tendo sido esbulhada na posse do bem no final do ano de 2020, ocasião em que terceiros passaram a ocupá-lo de forma indevida.

A sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a prática de esbulho possessório pelos requeridos e determinando a reintegração da posse do imóvel à autora, com fundamento nos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil.

A insurgência recursal concentra-se, inicialmente, na alegação de cerceamento de defesa, em virtude da não produção da prova testemunhal e do depoimento pessoal da autora.

Todavia, razão não assiste aos apelantes.

Nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, é cabível o julgamento antecipado da lide quando o juiz entender que a matéria controvertida é exclusivamente de direito, ou que a prova documental já constante dos autos seja suficiente para o convencimento judicial, hipótese que se verifica no presente caso.

Conforme assentado na sentença, a autora comprovou a posse legítima do imóvel, por meio do termo de doação do bem público, datado de 20/06/2018, além de apresentar comprovante de residência em seu nome referente a janeiro de 2021, demonstrando vínculo objetivo com o bem.

A configuração do esbulho possessório também restou caracterizada pelo boletim de ocorrência, datado da época dos fatos, e principalmente, pela própria confissão indireta dos réus nas contestações.

Com efeito, os próprios recorrentes admitem expressamente que passaram a exercer a posse do imóvel a partir de 25/12/2020, sob a alegação de que o bem estaria "abandonado" e "sem uso" pela autora — o que, por si só, confirma o esbulho, pois evidencia a ocupação do bem sem título jurídico e sem a anuência da real possuidora.

Ademais, não há nos autos qualquer prova robusta que respalde a tese defensiva de abandono ou de justa posse pelos réus. A prova documental colacionada por estes se limita a fotografias da porta arrombada, sem aptidão para infirmar os documentos apresentados pela autora.

Assim, o conjunto probatório mostra-se suficiente à formação do convencimento judicial, não se verificando ofensa ao devido processo legal, tampouco cerceamento de defesa, pois o indeferimento de produção de provas em hipóteses como a dos autos encontra amparo no princípio do poder do juiz de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme art. 370, parágrafo único, do CPC.

Neste cenário, a prova oral pretendida se mostra meramente protelatória, e sua produção não se revela imprescindível à formação do convencimento judicial, razão pela qual não se configura ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Portanto,
não se constata qualquer nulidade na sentença
recorrida.

No mérito, igualmente, não prospera a pretensão de reforma.

A sentença está em consonância com a legislação vigente e com a jurisprudência consolidada, especialmente no que se refere aos requisitos do art. 561 do CPC para o deferimento da reintegração de posse, todos plenamente atendidos pela parte autora:

(i) prova da posse legítima;

(ii) comprovação do esbulho;

(iii) data aproximada do esbulho;

(iv) perda da posse em virtude do esbulho.

Isto posto, não merece reforma a sentença apelada.

3. DISPOSITIVO

Assim, ante os motivos expendidos alhures,
CONHEÇO
o presente recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para confirmar a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/11/2025